Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA EM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO SOB PROMESSA DE PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A alegada falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, em observância à teoria finalista, pois a apelante se enquadra no conceito de consumidor, por utilizar o produto como seu destinatário final, e os apelados se amoldam ao conceito de fornecedor, conforme os conceitos extraídos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC). Sendo o consumidor vítima da conduta de empresa que não guarda qualquer relação com as atividades da instituição bancária, de sorte a firmar contrato diretamente com aquela, sem intermediação do banco e, ainda, realizando repasses por sua livre vontade, conclui-se tratar de fortuito externo, que afasta a responsabilidade da instituição financeira, à míngua de nexo causal.
4. Não incide no caso a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que prevê que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Caso em que não há fortuito interno, pois a situação ocorrida não está abrangida nos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.